Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706331-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARLEY LEOPOLDO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0728868-40.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a sentença. O banco agravante elucida que a parte agravada iniciou Liquidação Provisória de Sentença Coletiva e que, afastadas as preliminares foi realizada perícia técnica tendo o juízo homologado o laudo apresentado e rejeitado a impugnação do ora agravante. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende que o laudo pericial é apenas uma das provas apresentadas, sendo incabível que o juiz o homologue desconsiderando as demais provas. Ressalta que o perito reconheceu que os extratos e slips indicam uma redução sob a rubrica COR-REV.RECEITAS e JRS-REV.RECEITAS, mas afirma que esses valores não seriam referentes à Lei 8.088/90. Salienta que a veracidade dos extratos e slips não podem ser questionados, nem de seus dados. Afirma que os documentos por ele juntados atendem aos requisitos legais para comprovar as movimentações da operação e já foram considerados válidos, sendo incabível desconsiderar parte da informação lá constante. Salienta que ainda as deduções não estejam sob a rubrica “devolução Lei 8.088/90”, é incontestável que se tratam desses valores, sendo necessário o desconto. Esclarece o contexto em que foi realizado o abatimento previsto na Lei 8.088/90. Ressalta que a homologação sem realizar os abatimentos ofende a coisa julgada e gera enriquecimento ilícito para o agravado. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a complementação do laudo pericial, realizando-se os descontos dos valores relativos ao abatimento da Lei 8.088/90. Preparo devidamente recolhido nos IDs 43926538 e 43926539. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes esses requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 147199256 dos autos na origem): Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Pela decisão de ID 121561314 determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu, primeiramente, por meio do laudo de ID 131485570. Após manifestação das partes, o perito anexou laudo complementar de ID 139041607. Em seguida, após nova rodada de manifestação das partes, o perito anexou esclarecimentos pelo ID 145429110. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de ID 131485570, acrescido dos laudos complementares de ID 139041607 e 145429110, foram conclusivos sobre a existência de diferença favorável ao liquidante. Apurou saldo atualizado em 15/07/2022 no valor de R$ 838.174,37, referente as operações no 89/00186-9, 89/00253-9, 89/00300-4, 88/00684-0 e 88/00739-1. (...) Quanto à impugnação da parte requerida, está também é improcedente. O banco-requerido impugna o laudo apresentado ao argumento de não foram compensados do diferencial (lançamentos a título de devolução da Lei 8.088/90) créditos que contribuíram para liquidar as operações. A mera alegação de amortização com base na Lei 8.088/90 sem a comprovação dos correlatos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de tal amortização. Em que pese o argumento de devolução ao credor apenas do que fora efetivamente desembolsado, certo é que não há nos documentos anexados nos autos comprovação de “devolução-Lei Federal 8.088”. Nos extratos slip/XER constam lançamentos nominados de “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS”, porém não há históricos quanto a devolução referente à Lei 8.088. Caberia ao banco-requerido fornecer as microfilmagens dos originais de tais relatórios ou memória de cálculo detalhada a fim de comprovar que os lançamentos se referem à aplicação da Lei Federal 8.088/90 ou a outro tipo de crédito. Para embasar a decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXAME PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÕES DA LEI FEDERAL N. 8.088/90. ABATIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento defendido pelo executado. 2. No caso concreto, não constam dos extratos Slip/XER as rubricas apontadas pelo recorrente como "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088", mas apenas históricos identificados como "COR-VER. RECEITAS" e "JRS-REV.RECEITAS", conforme atesta o laudo contábil. 3. Desse modo, à míngua de demonstração idônea acerca da correlação entre as rubricas lançadas e o referido abatimento atinente à norma legal, mostra-se incabível a dedução dos valores nos cálculos periciais realizados. Por conseguinte, considerando que não foram trazidos elementos capazes de afastar as conclusões da perícia contábil elaborada nos autos de origem e que a prova técnica foi produzida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e encontra-se devidamente fundamentada, inviável a sua repetição. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1646290, 07315088220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não comprovada a correlação entre os lançamentos nos extratos e a aplicação da lei em comento, deve prevalecer a perícia. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 131485570, complementado pelos laudos complementares de ID 139041607 e 145429110, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 838.174,37 (oitocentos e trinta e oito mil cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), atualizados até 15/07/2022. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Expeça-se, desde já, alvará de levantamento ou promova-se a transferência dos valores restantes relativos aos honorários periciais ao expert. Os dados bancários do perito encontram-se informados no ID 145429110. Publique-se. Intimem-se. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 149414020 (dos autos de origem): Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face da decisão de ID 147199256. Os embargos de declaração da parte autora (ID 147668628) alegam obscuridade, por deixado de se manifestar quanto aos honorários de sucumbência. Já os embargos de declaração da parte requerida (ID 148366984) alegam que os slip/Xer são originais e que, assim, devem ser considerados pelo perito os lançamentos identificados como “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS”, devendo informar se estes foram desembolsados pelo mutuário ou não. Intimados, as partes apresentaram manifestação pelos ID 148492030 e 148934730. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A decisão de ID 14719925 enfrentou os pontos levantados pelas partes quanto ao laudo pericial apresentado. Os documentos apresentados pelo requerido são originais, tanto que utilizados para confecção do laudo pericial. Porém, o requerido deixou de comprovar a aplicação da Lei 8.088/90, sendo inviável o abatimento dos lançamentos nominados de “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS”. Quanto aos embargos do autor, a decisão foi clara quanto ao cabimento dos honorários na fase de cumprimento. Na atual fase processual não há previsão legal para aplicação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. art. 85, § 1o, do CPC. Ademais, não foi caracterizada a litigiosidade como quer fazer crer o autor. A manifestação do requerido na peça que nomina como “contestação” diz respeito a questões processuais preliminares, bem como as observações que entende pertinente à perícia que acabou por ser realizada. Na mesma direção, as manifestações quanto ao laudo pericial não denotam litigiosidade, no sentido de pretensão resistida. Assim, os recursos buscas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretendem os embargantes é apenas a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Mantenho o sigilo quanto ao documento de ID 148061034 pelo seu cunho pessoal. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Essa eg. Corte, ao analisar a questão em recursos semelhantes, manteve entendimento de que, demonstrado que houve a devolução dos valores com base na Lei 8.088/90, necessário o abatimento nos cálculos periciais. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32%. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que homologou o laudo pericial sem ressalvas. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questiona-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. 3.1. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e "REV. RECEITAS" assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. 3.2. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma: "6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP - Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas "COR-REV.RECEITAS" (R$ 135.673,36) e "JRS-REV.RECEITAS" (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...)." 3.3. Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos: "Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil." 4. Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. 4.1. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. 4.2. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...)". (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)" 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1426767, 07088800220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, entretanto, não restou demonstrados os abatimentos relativos à Lei 8.088/90. Destaco que o art. 6o da Lei 8.088/90 estabeleceu que o mutuário poderia optar pela correção monetária lá descrita. Vejamos: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. No caso dos autos o banco agravante não juntou qualquer documentação indicando que o agravado teria realizado essa opção. Ademais, os extratos e slips por ele juntados não indicaram, em nenhum momento, que houve qualquer abatimento com base na Lei 8.088/90. Nesse sentido bem esclareceu o perito: A RÉ alega novamente que devem ser deduzidos os valores relativos à Lei Federal 8.088/1990. Conforme já esclarecido no laudo pericial e no esclarecimento de id 139041607, o Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” como alegado pelo Requerido: (ID 145429110, fl. 3, dos autos de origem) Assim, correto o perito ao não realizar os abatimentos, ante a absoluta falta de comprovação pelo banco. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXAME PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÕES DA LEI FEDERAL N. 8.088/90. ABATIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento defendido pelo executado. 2. No caso concreto, não constam dos extratos Slip/XER as rubricas apontadas pelo recorrente como "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088", mas apenas históricos identificados como "COR-VER. RECEITAS" e "JRS-REV.RECEITAS", conforme atesta o laudo contábil. 3. Desse modo, à míngua de demonstração idônea acerca da correlação entre as rubricas lançadas e o referido abatimento atinente à norma legal, mostra-se incabível a dedução dos valores nos cálculos periciais realizados. Por conseguinte, considerando que não foram trazidos elementos capazes de afastar as conclusões da perícia contábil elaborada nos autos de origem e que a prova técnica foi produzida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e encontra-se devidamente fundamentada, inviável a sua repetição. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1646290, 07315088220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. De toda sorte, a argumentação levantada pelo banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo credor/agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625683, 07207841920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO DO DÉBITO. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL. OUTROS ABATIMENTOS. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. DECOTE. REPETIÇÃO DE IMPORTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO MUTUÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o Banco do Brasil procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232. 2. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural, devendo ocorrer a dedução de valores não pagos pelos mutuários para amortização da dívida. 3. O perito técnico realizara o recálculo das Cédulas de Crédito Rural e, das diferenças aferidas, concluindo que foram corretamente descontadas as devoluções referentes à Lei Federal n o 8.088/90, sendo aplicados os juros de mora somente ao saldo remanescente, conforme laudo pericial técnico acostado aos autos. 4. A dedução de abatimentos negociais inespecíficos é inadmissível sem a comprovação da origem dessas quantias, tendo em vista que essas deduções podem ser provenientes de antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes. 4.1 Deve ser refutada a referência abstrata a eventuais abatimentos inseridos unilateralmente pela instituição financeira e desprovidos de qualquer prova de que os abatimentos implicaram a retirada de valores do saldo remanescente. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1612340, 07236491520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXEQUENTES E EXECUTADO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. BTN. PLANO COLLOR I. DATA DO VENCIMENTO DA CÉDULA. OBSERVÂNCIA PELA PERÍCIA. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Dispôs o art. 6o da Lei 8.088/1990 que, nas "operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 2. Não se pode considerar o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 quando nenhum documento existente no processo atesta tenham os mutuários optado pelo abatimento, bem como quando o laudo pericial elaborado indica a ausência de documentos hábeis a demonstrar a expressa anuência dos agravados para fins de aplicabilidade do art. 6o da Lei 8.088/1990. 3. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, notadamente no sentido de que a data de registro de quitação de cédula rural em Cartório de Registro de Imóveis não se coaduna com a data de quitação e vencimento, porquanto a data registrada no cartório não enseja que o contrato foi prorrogado, deve ser considerada hígida a perícia, porquanto observada a data de vencimento prevista na própria cédula para fim de aplicabilidade da devolução com base na variação do BTN no percentual de 41,28%. 4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1610174, 07422518820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensando-se as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 16:45:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador